Tribunal: TJMT
Processo: 1027437-45.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027437-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAMILA DA SILVA ALVES - CPF: 071.028.841-76 (ADVOGADO), AMAURI MEDEIROS PEREIRA - CPF: 346.407.621-00 (AGRAVANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), CAROLINA SALICIO ZEITUNE SILVEIRA - CPF: 013.498.971-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Amauri Medeiros Pereira contra decisão da 1ª Vara de Paranatinga/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação regressiva de cobrança movida em face de Carolina Salicio Zeitune Silveira. O recorrente alegou não possuir condições de arcar com as custas processuais, em razão de descontos em seus rendimentos e despesas fixas, pleiteando a concessão integral do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova apresentada pelo agravante é suficiente para o reconhecimento da hipossuficiência econômica e concessão da justiça gratuita; (ii) estabelecer se, não sendo concedida a gratuidade, é possível autorizar o parcelamento das custas processuais nos termos do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) e o CPC (art. 98) asseguram assistência judiciária gratuita às pessoas que comprovarem insuficiência de recursos.

4.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, admitindo indeferimento quando houver elementos nos autos que demonstrem situação financeira incompatível com a alegação.

5.
O imposto de renda, contracheques e extratos bancários apresentados não demonstram hipossuficiência, revelando rendimentos mensais expressivos e afastando a alegação de incapacidade financeira.

6.
A jurisprudência do STJ e dos tribunais locais confirma que a simples declaração de pobreza não obriga o deferimento da gratuidade quando os documentos indicam situação econômica estável.

7.
O CPC, art. 98, § 6º, admite o parcelamento das custas judiciais, solução que harmoniza a ausência de prova de hipossuficiência com a necessidade de não impedir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos probatórios indicarem capacidade econômica do requerente.

2.
A concessão de justiça gratuita exige demonstração suficiente da incapacidade financeira, não se admitindo presunção absoluta.

3.
É possível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando não configurada a hipossuficiência, mas verificada a necessidade de facilitar o acesso à jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
AMAURI MEDEIROS PEREIRA
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1° Vara de Paranatinga - MT, nos autos da Ação Regressiva de Cobrança nº 1042140-86.2024.8.11.0041, movida em desfavor de
CAROLINA SALICIO ZEITUNE SILVEIRA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Recorrente, sob o fundamento de que este não demonstrou a dificuldade financeira alegada.

Em suas razões, o Agravante sustenta que sofre desconto de 30% sobre seus rendimentos, em razão de dívida contraída pela ora requerida no processo nº 1042140-86.2024.8.11.0041, no qual, figurou como fiador em contrato locatício, além de arcar com o pagamento de empréstimo bancário.

Aduz que a decisão judicial que indeferiu a justiça gratuita incorre em erro ao presumir a capacidade financeira do Agravante unicamente com base no valor atribuído à causa.

Argumenta que o valor da causa, neste caso, corresponde ao montante dos aluguéis devidos e pagos pelo Agravante, decorrentes de contrato de locação, não refletindo qualquer disponibilidade imediata de recursos.

Afirma que embora possua renda mensal, esta é comprometida por despesas fixas e variáveis, como alimentação, moradia, saúde e financiamentos, que inviabilizam o custeio das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Assim, requer o provimento ao agravo de instrumento, para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 306973378.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, requerendo o deferimento da assistência judiciária gratuita, sob o fundamento de que não possui condições para arcar com as custas processuais.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Além disso, o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

O conjunto probatório acostado ao presente recurso e ao feito de origem não demonstra que o Recorrente é hipossuficiente, não fazendo jus ao benefício pretendido.

Observa-se que, com o intuito de comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, o Agravante acostou aos autos de origem cópia da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2024 (ano-base 2023 – ID. 182953491), contracheques dos meses de outubro e dezembro de 2024 (ID. 182953495 e 182953499) e de janeiro de 2025 (ID. 182953492), além de extratos bancários correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025 (ID. 182953500 e 182953502).

Ao analisar a declaração de imposto de renda juntada aos autos, verifica-se que o Agravante declarou o recebimento de R$ 165.237,33 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos) no exercício de 2023, o que corresponde a uma média mensal de R$ 13.769,77 (treze mil setecentos e sessenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Ademais, constata-se que os extratos bancários referentes aos meses de outubro e dezembro de 2024, bem como ao mês de janeiro de 2025, acostados aos autos, não se prestam à comprovação da alegada hipossuficiência econômica para fins de concessão da justiça gratuita, porquanto possuem data superior a seis meses, circunstância que compromete a análise do benefício.

Além disso, embora os contracheques apresentados pelo Recorrente indiquem o recebimento de R$ 8.568,06 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e seis centavos), verifica-se, em consulta ao Portal da Transparência da Controladoria-Geral da União, que o referido servidor recebeu, no mês de julho de 2025, a quantia líquida de R$ 21.705,74 (vinte e um mil setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), e, nos meses subsequentes, o valor de R$ 11.949,50 (onze mil novecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos).

(link:

https://portaldatransparencia.gov.br/servidores/2948290).

Ainda, observa-se que, em nenhum momento, o Recorrente comprovou as despesas fixas que alega possuir, tais como aluguel, água, energia elétrica e alimentação.

Dessa forma, como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, os elementos probatórios não permitem concluir que o Agravante é pessoa hipossuficiente.

Muito embora o benefício da gratuidade processual possa ser concedido à pessoa física ou jurídica, não basta a mera declaração firmada, devendo haver a comprovação da condição de hipossuficiência financeira da parte.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o pedido de justiça gratuita ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, que é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016) – destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, portanto o julgador pode indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar nos autos elementos que demonstrem o contrário
(art. 99, § 3º, CPC).” (N.U 1023782-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024) – destaquei.

Portanto, inexistem nos autos elementos probatórios que corroboram com a suposta hipossuficiência, impondo a manutenção do indeferimento da justiça gratuita.

Contudo, para evitar que se impeça ou dificulte a entrega da prestação jurisdicional, é possível o parcelamento do pagamento das custas judiciais, taxa judiciária e demais valores devidos, de acordo com o artigo 98, § 6º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – SOJA – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6º DO CPC – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Considerando-se as informações e documentos trazidos aos autos pela embargante, é possível verificar que no momento não reúne condições financeiras para efetuar o recolhimento do valor das custas iniciais do processo, sendo possível acolher o pedido de parcelamento, previsto no art. 98, § 6º do CPC. Recuso provido.” (TJ-SP - AI: 22228552320218260000 SP 2222855-23.2021.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Diante do exposto, em decisão monocrática,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe parcial provimento
apenas para autorizar o recolhimento das custas iniciais em 06 (seis) parcelas mensais e consecutivas, calculadas de acordo com o valor indicado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025